Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO TRABALHISTA PARA FINS DE PRIORIDADE NA ORDEM DE PENHORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Trata-se, in casu, de devolução dos autos a esta Corte de origem, pelo Superior Tribunal de Justiça, para o exame da compatibilidade do julgado proferido com o entendimento majoritário firmado naquela Corte Superior de Justiça no sentido de que o crédito relativo a honorários advocatícios, de origem contratual ou sucumbencial, possui natureza alimentar e, assim, equipara-se ao crédito trabalhista para fins de prioridade na ordem de penhora, enquadrando-se na ressalva do art. 186 do Código Tributário Nacional.
2 – O art. 186 do CTN dispõe que “O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho”.
3 – Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, havendo pluralidade de credores, o crédito trabalhista possui preferência sobre os de outra natureza, independentemente da ordem cronológica de registro das respectivas penhoras.
4 – O art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, preceitua que “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.
5 – Assim, o acórdão recorrido merece ser reformado para se conformar ao entendimento dominante no STJ de que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar e, portanto, equiparam-se aos créditos trabalhistas para fins de preferência em ordem de penhora, sobrepujando o crédito tributário, conforme disposto no art. 186 do CTN c/c art. 85, § 14, do CPC, devendo ser observada, contudo, a anterioridade de eventuais penhoras de créditos de mesma natureza.
Agravo de Instrumento provido.